Tribunal: TCU
Processo: 025.166/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3436/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10467/2024-TCU-Primeira Câmara , sessão de 11/3/2025, Ata no 6/2025, retificado materialmente pelo Acórdão 1984/2025-TCU-Primeira Câmara , sessão de 18/3/2025, Ata no 7/2025, de forma que: a) onde se lê: "ACÓRDÃO No tag NumAcordao - TCU - tag Colegiado" b) leia-se: " Acórdão 10467/2024-TCU-Primeira Câmara " 1. PROCESSO TC- Processo 025.166/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Mirtes Bastos Tavares (XXX.652.911-XX) 1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há